Tribunal: CARF
Processo: 16027.720707/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16027.720707/2017-24
ACÓRDÃO
2003-006.882 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/2016 a 31/12/2016
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO PRÓPRIO
RESPONSÁVEL. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
É nula a decisão de primeira instância que deixa de apreciar a impugnação
apresentada por responsável solidário regularmente intimado, sob o
fundamento de inexistência de defesa. Quando o próprio responsável
solidário subscreve a peça impugnatória, é desnecessária a apresentação
de procuração para atuar em nome próprio.
À luz do princípio do formalismo moderado, admite-se a apresentação de
defesa em peça única pelo contribuinte principal e pelo responsável
solidário.
Configurada a preterição do direito de defesa, impõe-se a anulação da
decisão recorrida, com o retorno dos autos à DRJ para novo julgamento,
nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário apresentado pelo Solidário Sr. Marco Antonio Citadini, para
anular a decisão recorrida, para que o julgador de origem aprecie a impugnação apresentada pelo
responsável solidário, Sr. Marco Antonio Citadini. Após, os autos devem retornar para
continuidade da apreciação por parte deste Conselho.

Assinado Digitalmente
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.882 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720707/2017-24
2
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Marne Dias Alves (substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto
integral), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 117/135, interposto contra decisão da DRJ
em Ribeirão Preto/SP, de fls. 92/99, que manteve o lançamento de Multa Isolada de 150% por
Compensação com Falsidade da Declaração, conforme Auto de Infração de fls. 02/08, lavrado em
18/12/2017, relativo a fatos geradores ocorridos no período de 01/11/2016 e 02/12/2016 (data de
envio das GFIPs retificadoras relativas às competências 09/2015, 10/2015 e 11/2015), com ciência
da contribuinte em 21/12/2017 (fl. 53).
Nos termos do Despacho Decisório proferido no processo apenso no
16027.720530/2017-66 (cuja cópia encontra-se acosta às fls. 31/41 destes autos), o contribuinte
efetuou compensações de contribuições previdenciárias em GFIPs relativas às competências
09/2016 e 10/2016 (com alegado crédito oriundo de reenquadramento do GILRAT), bem como
débitos das competências 09/2015, 10/2015 e 11/2015 (com suposto direito creditório oriundo de
contribuição previdenciária indevida sobre o 13o salário).
A autoridade fiscal reconheceu o direito creditório oriundo do reenquadramento do
GILRAT, porém não homologou as compensações de débitos relativos às competências 09/2015,
10/2015 e 11/2015, efetuadas com suposto direito creditório oriundo da Contribuição
Previdenciária sobre 13o salário. Ainda de acordo com o Despacho Decisório, a contribuinte já
havia efetuado consulta formal pleiteando a inconstitucionalidade/ilegalidade da contribuição
previdenciária sobre o décimo terceiro salário, sendo que houve expressa recusa da pretensão do
contribuinte (fl. 39):
Contribuição Previdenciária sobre 13o salário
Com relação ao pretenso direito creditório que teria sido originado da
desconsideração da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário, a
Prefeitura realizou uma outra consulta, através do processo 13874.720112/2015-
38, pretendendo a inconstitucionalidade/ilegalidade de norma.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.882 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720707/2017-24
3
Essa consulta foi considerada ineficaz, através do Despacho Decisório no 241 -
SRRF08/Disit, lavrado em 16 de setembro de 2015 e cientificado ao contribuinte
em 05/10/2015.
Ou seja, a pretensão do município foi expressamente recusada pela Receita
Federal do Brasil. Ainda assim, mesmo após a ciência do Despacho, ele declarou
as compensações, transmitindo as GFIPs das competências 09/2015, 10/2015 e
11/2015 em 06/10/2015, 06/11/2015 e 04/12/2015, respectivamente.
(...)
Após o primeiro envio, essas GFIPs foram retificadas. Mas não o foram para
corrigir a compensação indevida, mas sim para confirmá-la, porque não houve
alteração no campo “Compensação”.
Portanto, à revelia do resultado da consulta que havia sido feita e sem nenhuma
nova justificativa que lhe garantisse esse direito, o município realizou
compensações sem nenhum amparo legal, motivo pelo qual é imperioso não
homologar as compensações realizadas sob esse argumento e determinar a
aplicação de multa isolada qualificada.
Ou seja, a autoridade fiscal entendeu por aplicar a multa isolada de 150%, por
falsidade na declaração de compensação, objeto deste processo, tendo em vista que quando o
contribuinte transmitiu as GFIPs declarando as compensações, ele já tinha ciência de que o
pretenso direito creditório havia sido expressamente recusado pela Receita Federal em outro
processo de consulta. Mesmo assim, à revelia do resultado da consulta feita e sem nenhuma nova
justificativa que lhe garantisse esse direito, o município realizou compensações sem nenhum
amparo legal.
Ademais, foi imputada responsabilidade solidária a JULIO FERNANDO GALVAO DIAS
(Prefeito Municipal no período em que foi realizada a compensação indevida) e a MARCO
ANTONIO CITADINI (Prefeito Municipal à época da fiscalização), conforme termos de fls. 44/49 e
demonstrativo de fl. 04.
O solidário Sr. JULIO FERNANDO GALVAO DIAS tomou ciência do lançamento em
03/01/2018 (fl. 54), já o solidário Sr. MARCO ANTONIO CITADINI foi cientificado em 27/12/2017
(fl. 89).

Impugnação
O contribuinte, Município de Capão Bonito, apresentou impugnação de fls. 58/74,
em 18/01/2018, subscrita pelo Prefeito Municipal - Sr. Marco Antonio Citadini. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Ribeirão Preto/SP, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Da Solidariedade Inexistente
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.882 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720707/2017-24
4
Alega neste tópico que não se confunde Município, pessoa jurídica de direito
público, autônoma, com a figura do Prefeito, agente político que representa
aquele.
Argumenta que como pessoa jurídica, age através do prefeito, representante que
exerce direitos e obrigações em nome do Município, e conseqüentemente o Sr.
Julio Fernando Galvão Dias é parte ilegítima para figurar no pólo passivo, motivo
pelo qual o ato é nulo. Cita o art. 37, § 6o da CF e julgado do STF.
Defende que o art. 41 da Lei n° 8.212/91, na qualidade de lei ordinária, rende-se
ao que preceitua o art. 137 do CTN, de natureza de lei complementar, sendo que
agiu no exercício regular de mandato, sendo necessária a comprovação da
culpabilidade. Cita decisões do STJ.
Acrescenta que a Lei n° 11.941/2009 revogou o art. 41 da Lei n° 8.212/91,
constituindo arbitrariedade a aplicação na pessoa física do prefeito.
RAT e Reenquadramento
No referido tópico de sua peça de manifestação, a requerente traz as razões de
seu reenquadramento de alíquota Gilrat, requerendo o reconhecimento da
compensação levada a efeito.
13o Salário - Verba de caráter indenizatório.
Quanto aos valores originados de contribuições previdenciárias sobre o 13°
salário, alega que o Decreto n° 3.048/99, em seu artigo 214, § 6o, ao alterar a
sistemática de cálculo da contribuição previdenciária fazendo-a incidir
separadamente sobre o Salário-de- Contribuição e o 13° Salário criou duas bases
de
cálculo,
majorando
a
incidência,
principalmente
daqueles
(contribuintes/empregados) que já contribuem pelo teto previdenciário, ou seja,
o Decreto extrapolou a previsão legal, dai a ilegalidade desta sistemática de
cálculo.
Acrescenta que o 13o salário, por se tratar de gratificação ao servidor público, que
não integrará salário para fins de aposentadoria, conforme §7o do art. 28 da Lei
8.212/91, não haveria razão ou lógica para incidência de contribuição
previdenciária sobre esta gratificação natalina.
Da Nulidade do ato administrativo
A requerente alega, que trata-se de um ato administrativo praticado em
desconformidade com as prescrições em seu procedimento formativo, devendo
ser decretado nulo, afastando seus efeitos principais e secundários.
Do princípio do não confisco e ofensa ao direito de propriedade
Defende que na medida em que prospere a infundada exigência do fisco federal
estará havendo uma afronta aos princípios constitucionais, conforme art. 150,
inciso IV e artigo 5o, inciso XXII, ambos da Constituição Federal.
Do Pedido
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.882 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720707/2017-24
5
Requer a homologação das compensações e juntada posterior de documentos.
Ressalte-se que a peça impugnatória informa, em seu preâmbulo, tratar-se de
manifestação apresentada pelos solidários (Sr. Júlio Fernando Galvão Dias e Sr. Marco Antonio
Citadini). Contudo, ao final, a assinatura indica que a defesa foi apresentada pela Prefeitura
Municipal de Capão Bonito, na condição de contribuinte, figurando como único signatário o
Prefeito Municipal, Sr. Marco Antonio Citadini.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo (fls. 92/99):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/11/2016, 02/12/2016
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A compensação indevida, com falsidade na declaração, sujeita o contribuinte à
multa isolada de 150%.
MULTA. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO VERIFICADO.
A multa é devida em decorrência de determinação legal, sendo que a vedação ao
confisco determinada pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
PROVAS DOCUMENTAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
O Decreto n° 70.235/72 que regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito
federal determina que os documentos que instrui a impugnação ou manifestação
de inconformidade, devem ser apresentados conjuntamente com a mesma,
precluindo o direito do interessado fazê-lo em outro momento processual, salvo
na ocorrência de estritas hipóteses previstas no parágrafo 4o do art. 16 do
referido Decreto.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Comprovado nos autos que o procedimento fiscal foi efetivado por autoridade
competente, onde se propiciou ao contribuinte informações e esclarecimentos
acerca da autuação aplicada, não há que se argüir cerceamento de defesa ou
ofensa ao devido processo legal.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.882 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720707/2017-24
6
A DRJ de origem esclareceu que, em caso de pluralidade de sujeitos passivos, todos
deverão ser cientificados para que cada um deles apresente impugnação, conforme §3o do art. 56
do Decreto 7.574/2011. Atestou que houve intimação regular do contribuinte e dos Solidários.
Contudo, verificou que a única peça impugnatória apresentada foi subscrita pelo
Prefeito Municipal, representando o Município (contribuinte principal), e que os responsáveis
solidários não apresentaram impugnação nem acostaram procuração outorgada para que
terceiros os representassem.
Deste modo, como a atribuição de responsabilidade solidária é matéria pertinente
às pessoas físicas colocadas no polo passivo da exação, apenas estes detêm competência para
apresentar impugnação envolvendo referida matéria, carecendo o contribuinte (Município de
Capão Bonito) de legitimidade no que se refere a este aspecto.
Portanto, decidiu como incontroversa a responsabilidade solidária aplicada, nos
termos do art. 17 do Decreto n° 70.235/72, uma vez não impugnada pelos Solidários.

Do Recurso Voluntário
O contribuinte MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO foi devidamente intimado da decisão
da DRJ em 13/06/2018, conforme Termo de fl. 113, enquanto os sujeitos passivos solidários
MARCO ANTONIO CITADINI e JULIO FERNANDO GALVAO DIAS, foram devidamente intimados em
21/06/2018 (fl. 139) e em 28/06/2018 (fl. 114).
Os Solidários apresentaram recurso de fls. 117/135 em 11/07/2018, com o mesmo
conteúdo da impugnação de fls. 58/74 (exceto no que tange à alíquota RAT e reenquadramento).
O contribuinte, por sua vez, apresentou peça recursal única nos autos processo
apenso no 16027.720.530/2017-66, indicando que a mesma se referia a este caso e ao lançamento
decorrente da glosa de compensações vinculado (recurso acostado às fls. 84/134 dos autos do
processo apenso).
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator

PRELIMINAR
Nulidade. Cerceamento do Direito de Defesa
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.882 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720707/2017-24
7
Conforme relatado, a DRJ de origem entendeu que os sujeitos passivos solidários
MARCO ANTONIO CITADINI e JULIO FERNANDO GALVAO DIAS, apesar de regularmente intimados,
do auto de infração, não apresentaram impugnação. Segundo a autoridade julgadora a quo, a
única impugnação constante dos autos foi subscrita pelo Prefeito Municipal (Sr. Marco Antonio
Citadini) representando o Município autuado, e não consta procuração outorgada para que
terceiros representassem os solidários.
Ato contínuo, entendeu como incontroversa a matéria envolvendo a imputação de
responsabilidade solidária, por ausência de impugnação por parte dos responsáveis solidários
Ocorre que o subscritor da impugnação (Sr. Marco Antonio Citadini) é um dos
responsáveis solidários integrantes do polo passivo no presente lançamento. Neste sentido, por
óbvio, desnecessária a apresentação de procuração para apresentar defesa em nome próprio.
Ademais, percebe-se uma certa confusão na defesa apresentada, pois o preâmbulo
da impugnação indica tratar-se de manifestação apresentada pelos solidários (Sr. Júlio Fernando
Galvão Dias e Sr. Marco Antonio Citadini). Contudo, ao final, a assinatura indica que a defesa foi
apresentada pela Prefeitura Municipal de Capão Bonito, na condição de contribuinte, figurando
como único signatário o Prefeito Municipal, Sr. Marco Antonio Citadini.
Desta forma, ante o princípio do formalismo moderado existente no processo
administrativo fiscal, entendo possível a apresentação de defesa pelo contribuinte e pelo solidário
por meio de uma peça única.
No caso concreto, a DRJ de origem entendeu que a impugnação foi apresentada em
nome da Prefeitura Municipal de Capão Bonito pois, a despeito do nome da contribuinte principal
não constar no preâmbulo de apresentação, seu nome consta ao final da peça, estando subscrita
pelo Prefeito Municipal (Sr. Marco Antonio Citadini).
Aplicando-se o mesmo raciocínio, é possível compreender que a peça também
representa a defesa do solidário Sr. Marco Antonio Citadini, pois seu nome consta no preâmbulo
de apresentação e ele mesmo é signatário da defesa, apesar de ao final da peça não constar seu
nome.
O CARF tem firme posicionamento no sentido de que é nula a decisão da DRJ que
deixa de apreciar a impugnação do devedor solidário, por incorrer em preterição do direito de
defesa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUTORIDADE JULGADORA ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA.
A autoridade julgadora administrativa é competente para apreciar a atribuição de
responsabilidade solidária no lançamento de ofício, nos termos dos artigos 121 e
142 do CTN.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.882 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720707/2017-24
8
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DO
DEVEDOR SOLIDÁRIO. NULIDADE.
Incorre em cerceamento do direito de defesa e, portanto, em nulidade, a
decisão de primeira instância que deixa de apreciar a impugnação do
responsável solidário pelo crédito tributário.
SÚMULA VINCULANTE No 71, CARF.
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade.
(Acórdão no 1001-001.583; Relator: Conselheiro Andre Severo Chaves; Sessão:
15/01/2020)
Portanto, sendo plenamente possível compreender que a impugnação de fls. 58/74
representa a defesa tanto o contribuinte principal como também o Solidário Sr. Marco Antonio
Citadini, entendo equivocado o acórdão recorrido ao decidir como incontroversa a matéria
envolvendo a atribuição de responsabilidade solidária, pois a impugnação dispõe de tópico
exclusivo sobre o tema (“REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — INEXISTENTE” – fls. 59/63).
Desta feita, entendo ser nula a decisão de 1a instância, com fundamento no art. 59,
II, do Decreto no 70.235/72, pois proferida com preterição do direito de defesa do responsável
solidário, Sr. Marco Antonio Citadini. Consequentemente, os autos devem ser remetidos à DRJ de
origem a fim de que seja prolatada nova decisão, considerando que a responsabilidade solidária
foi impugnada por quem tinha legitimidade para tanto.

CONCLUSÃO
Do acima exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário
apresentado pelo Solidário Sr. Marco Antonio Citadini, para declarar a nulidade da decisão de 1a
instância, com fundamento no Art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, determinando a remessa dos
autos à DRJ de origem, a fim de que seja prolatada nova decisão, observando a existência de
defesa apresentada pelo Solidário Sr. Marco Antonio Citadini.
Tendo em vista que esses autos serão desapensados do processo no
16027.720.530/2017-66 (lançamento decorrente da glosa de compensações vinculado), entendo
prudente acostar, nestes autos, cópia do recurso voluntário apresentado pelo MUNICÍPIO DE
CAPAO BONITO (recurso acostado às fls. 84/134 dos autos do processo apenso).
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.882 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720707/2017-24
9

Fl. 153
DF CARF MF
Original